Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729692-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MCDR EDIFICAÇÕES LTDA. RECORRIDO: BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO. CORRETAGEM. ÊXITO NA INTERMEDIAÇÃO. RESULTADO ÚTIL ATINGIDO. ARREPENDIMENTO NÃO MOTIVADO. COMISSÃO DEVIDA. I - A remuneração do corretor é devida quando atinge o resultado previsto no contrato de intermediação, ainda que o ajuste não se efetive em razão do arrependimento das partes, art. 725 do CC. II – A não concretização posterior do negócio, por causa estranha à atividade do corretor, não afeta o direito à comissão de corretagem devida. III - Na demanda, ficou comprovado que a Corretora-autora participou ativamente da intermediação do contrato para exploração de atividade de incorporação, implantação de loteamento e compra e venda de imóveis, e a apelante-ré não trouxe justo e razoável motivo ao suposto desfazimento posterior do negócio, que nem sequer foi demonstrado nos autos. Mantida a r. sentença de procedência do pedido de cobrança da comissão de corretagem. IV - Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 722 e 725, ambos do Código Civil, sustentando que o empreendimento imobiliário em questão nunca saiu do papel, ou seja, não há um negócio jurídico concluído por questões de ordem econômica e jurídica. Argumenta, assim, ser indevida a comissão de corretagem quando a desistência do acordo é motivada, isto é, quando há justificativa idônea para o desfazimento do negócio de compra e venda de imóvel. Acrescenta que a corretagem é um contrato de resultado, pois requer a efetiva conclusão do negócio jurídico entre as partes para o nascimento da obrigação de pagamento da intermediação, não sendo suficiente a mera aproximação dos interessados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifico que na petição de ID 45487463 a recorrente requer seja deferida emenda ao recurso especial já interposto, apresentando, para tanto, nova peça processual no ID 45487467. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto é incabível a substituição de recurso já interposto, em razão do fenômeno da preclusão consumativa. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 722 e 725, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) os contratantes assinaram o contrato para exploração de atividade de incorporação, implantação de loteamento urbano e compra e venda de imóveis, firmando acordo de sócios quotistas, tendo havido atuação efetiva da corretora-apelada para tanto. Assim, inquestionável que a apelada-autora teve resultado útil na aproximação das partes e na concretização do negócio. No entanto, o negócio, segundo alega a apelante-ré, não foi concretizado, mas sem qualquer contribuição da corretora-apelada para a não consolidação do ajuste, ou seja, o arrependimento dos contratantes se deu por fatores alheios à atividade da intermediadora. Importante anotar que a apelante-ré não trouxe justo e razoável motivo ao suposto desfazimento do negócio, hipótese em que poderia, em tese, ser flexibilizado o disposto no art. 725 do CC no tocante à comissão ser devida mesmo em caso de arrependimento de quaisquer das partes. Isso porque a alegação da apelante-ré de que o contrato “não saiu do papel” por questões de ordem econômica e jurídica, pois os termos do contrato são objeto da ação de resolução contratual no 0704595-94.2021.8.07.0001, em nada altera o direito da apelada-autora de receber a comissão de corretagem. Em verdade, em consulta ao processo acima destacado (0704595-94.2021.8.07.0001), consta que o Loteamento Vale do Sol está para ser lançado, em fase de cadastramento de interessados, conforme panfleto e outdoor instalado em abril de 2022, acostados naqueles autos. Aliás, a apelante-ré nem sequer comprova que o contrato de empreendimento foi efetivamente desfeito; não há na presente demanda qualquer prova de eventual distrato do acordo firmado, ela somente alega sem provar que o empreendimento “não saiu do papel”. Dessa forma, na hipótese dos autos, imperioso reconhecer que a apelada-autora faz jus ao recebimento da comissão de corretagem” (ID 42757349 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030